Tribunal: TJDFT
Processo: 0724604-54.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. CURSO SUPERIOR. NECESSIDADE COMPROVADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de exoneração de alimentos ajuizada por genitor em face de suas filhas, sob fundamento de que as alimentadas atingiram a maioridade civil e não comprovaram a continuidade da necessidade alimentar. O juízo de origem julgou o pedido procedente em parte, mantendo a obrigação alimentar com relação à uma das filhas. Apelação interposta pelo autor, pleiteando a procedência total do pedido. Apelação interposta pela ré, postulando a revogação da gratuidade de justiça concedida ao autor e a exclusão da condenação em honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a maioridade civil da alimentada autoriza a exoneração da obrigação alimentar; (ii) estabelecer se a alimentada comprovou a necessidade da manutenção da pensão, especialmente com relação à sua dedicação a curso superior; e (iii) verificar se estão presentes os pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça ao autor e eventual condenação em honorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O autor praticou incompatível com a gratuidade de justiça concedida, pois recolheu as custas, quando da interposição do recurso, sendo cabível a revogação do benefício.
4. Atingida a maioridade civil, a obrigação alimentar não mais decorre do poder familiar, exigindo-se, para sua manutenção, a demonstração de necessidade do alimentado, o que se presume ausente caso não haja comprovação de matrícula ou frequência em curso de ensino superior.
5. A jurisprudência desta e. Corte considera o término da graduação o marco para caracterizar a possibilidade de ingresso no mercado de trabalho. Desse modo, o prazo fixado em sentença para o pagamento de alimentos configura-se razoável, cabendo ao alimentando a comprovação de situação excepcional que justifique a continuidade da obrigação alimentar, como a impossibilidade, inaptidão ou limitação para o desempenho de atividade laboral.
6. Por ora, não tendo o apelado se desincumbido de demonstrar a efetiva mudança do trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade, a fim de viabilizar o acolhimento do seu pedido, sem prejuízo de posterior alteração da situação fática que o autorize, a manutenção do valor dos alimentos antes do ajuizamento da ação é medida que se impõe.
7. Impõe-se a manutenção da condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios, pois verificada a sucumbência e constatada à resistência à pretensão autoral em contestação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso do autor não provido. Recurso das rés providos em parte.

Tese de julgamento:
1. A maioridade civil enseja a possibilidade de exoneração da obrigação alimentar, salvo prova de necessidade atual do alimentado.
2. A comprovação de matrícula ou frequência em curso superior gera a presunção de necessidade que justifica a continuidade da pensão alimentícia, que deve ser afastada pelo alimentante.
3. A justiça gratuita pode ser revogada, uma vez praticado incompatível com a concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CC, art. 1.694, §1o; CPC, arts. 98, 99 e 85, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível no 1006034-79.2021.8.26.0004, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, j. 28.09.2021; STJ, REsp 1.349.925/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 25.06.2013.